Tribunal: TJDFT
Processo: 0735913-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DECISÃO Emende-se a inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento in limine, para que se junte aos autos a íntegra do v. acórdão condenatório, uma vez que o documento anexado está incompleto, Id 50658739, pág. 4. Intime-se. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR